Tribunal: TJMT
Processo: 1027284-46.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
[Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CURSO DO REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. RETORNO HARMÔNICO DO AGRAVADO À SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027284-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCO VINICIUS NASCIMENTO - CPF: 046.577.981-62 (AGRAVADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
R
ETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
NO CURSO DO REGIME SEMIABERTO
. DESNECESSIDADE
DA MEDIDA. RETORNO HARMÔNICO DO
AGRAVAD
O
À SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que
, excepcionalmente,

determinou a retirada
da tornozeleira eletrônica
durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

2. Fatos relevantes: (
i
)
agravad
o
submetid
o
ao monitoramento eletrônico
por aproximadamente quatorze meses
após ser
inserido no regime inicial semiaberto
; (
ii
) desempenho
de atividade laboral lícita pelo
agravad
o como motorista; (
iii
) cumprimento das condições impostas, incluindo o comparecimento mensal para informar suas atividades e manter o endereço atualizado; (
iv
)
inexistência de falta grave cometida e de incurs
ão em novas práticas delituosas;
e
(
v
) tornozeleira retirada há mais de um ano
.

3
. Requerimento do recurso:
restabelecimento do monitoramento eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
quest
ão em discussão consiste
:

avaliar se o uso do equipamento eletrônico
pelo agravado
ainda se mostra medida necessária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicar o monitoramento eletrônico quando verificar a sua desnecessidade ou inadequação, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84 e do princípio da individualização da pena.

6.
Afigura-se
legítima a decisão que
,
excepcionalmente
, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária
no caso concreto,
após
o reeducando
ter sido submetid
o
à medida sem que haja
descumprido as condições estabelecidas
,
incorrido em falta grave ou em novas práticas delitivas,
o
qual tem desempenhado atividade laboral lícita
como motorista durante toda a execução
, demonstrando retorno
harmônico
à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e
des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 7.210/84,
arts
. 116, 146-B e 146-D, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

REsp
n. 2.157.762/MT, j. 15/08/2024; e TJMT,
AgExP
n. 1024946-36.2023.8.11.0000,
DJe
15/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 7000109-91.2021.8.09.0175, que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pelo reeducando
Marco Vinícius Nascimento
(id. 241919184).

O agravante postula o restabelecimento da monitoração eletrônica para a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto, pois é meio de fiscalização da execução, bem como em atenção ao princípio da isonomia em relação aos demais sentenciados submetidos ao mesmo regime prisional (id. 241919183).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravado vem demonstrando compromisso com a ressocialização e exerce atividade lícita como motorista, o qual não possui intenção deliberada de violar as condições impostas (id. 241919188).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 241919189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 243432168).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU
,
consta
que
o

agravado
responde ao processo executivo n.
7000109-91.2021.8.09.0175
, decorrente
da condenação pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II e V, do Código Penal,
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiabe
rto, restando
-lhe
a cumprir a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

O agravado encontrava-se em liberdade
desde

17/12/2021

e, em
22/06/2022
, foi inserido no regime semiaberto

mediante o cumprimento de recolhimento domiciliar no período noturno
e outras condições,
fiscalizado
s

pelo
monitoramento eletrônico
(seq. 14 e 46
, e id.
241919191, págs.
50/53
).

Em 13/05/2023, a defesa pugnou pela retirada do monitoramento eletrônico, sustentando que o agravado vem cumprindo regularmente a pena, trabalha como motorista, e que o uso do
equipamento
vem prejudicando o seu labor, com a perda sistemática de serviços em razão do preconceito existente contra aqueles que são condenados (seq. 75).

O Ministério Pú
blico manifestou-se desfavoravelmente ao acolhimento da pretensão, contudo, o pedido foi
deferido
pelo Juízo
a quo
na data de
25/08/2023
, ponderando, sobretudo, que o
delito
pelo qual cumpre pena foi praticado em 01/06/2021, ou seja, há mais de dois anos, sem que ele tenha incorrido em novos crimes,
“
demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa
”, além de
estar trabalhando, o que indica que “
está buscando a tão almejada ressocialização
” (seq. 99 e id. 241919184).

Assim, entendeu que a manutenção do monitoramento eletrônico, no caso, não se revela razoável e proporcional, isentando-o do uso do equipamento com vistas a viabilizar e manter a sua reinserção no mercado de trabalho
(seq. 99 e id. 241919184).

Por conseguinte, a tornozeleira eletrônica foi retirada em
28/08/2023
(seq. 101).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
o vertente
recurso, por meio da qual almeja o restabelecimento da monitoração eletrônica por se tratar de método para o controle da pena imposta e para assegurar o atendimento ao princípio da isonomia, notadamente em relação aos inúmeros sentenciados que cumprem regularmente suas reprimendas
submetidos a esta medida
.

Após a detida análise do processo executivo, verifica-se que a
irresignação ministerial não comporta acolhimento.

De acordo com o disposto no art. 146-B da Lei n. 7.210/84, a fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico
não é
condição
obrigatória
para
a
progressão
ou continuidade do cumprimento da pena nos
regimes semiaberto ou aberto, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade conferida por lei ao Juízo da Execução Penal.

Desta forma, o monitoramento eletrônico não deve ser aplicado de forma indiscriminada, visto que o Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua
desnecessidade
ou
inadequação
, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse desiderato,
compete ao julgador ponderar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não no intuito de possibilitar que
a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Desse modo, a simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é a única medida para a fiscalização d
o agravado
, sem maiores esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para justificar o restabelecimento da medida,
principalmente quando
o
apenad
o
apresenta histórico favorável.

No caso
,
o agravado encontra-se em liberdade há quase três anos sem que tenha incorrido em novas infrações penais ou no cometimento de
falta disciplinar
.

Além disso, antes mesmo de dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, comprovou
que estava
trabalhando
como motorista desde
24/02/2022 na empresa “Transportes
Civardi
LTDA”, consoante cópia do cartão de ponto (
id.

241919191, pág.
57).

Atualmente, comprovou no processo executivo que está trabalhando
como “operador de caminhão (minas e pedreiras
)”
na empresa “
Dinex
Engenharia Mineral TTDA” desde 19/04/2024 (seq. 139.2).

D
estaque-se que a tornozeleira foi retirada
há mais de um ano
e, ainda, assim o agravado mantém-se cumprindo regularmente as obrigações impostas,
inclusive no que tange ao comparecimento mensal para informar suas atividades e tem mantido o seu endereço atualizado nos autos.

Destaque-se, ainda, que o requisito objetivo para progressão para o regime aberto está próximo de ser alcançado pelo agravado, mais precisamente em
05/01/2025
, conforme constou na decisão
recorrida
.

Referidos fatores
são
indicativos do comprometimento d
o
agravad
o
com a mudança de comportamento e reintegração progressiva à sociedade, o que reforça, por ora, a
desnecessidade
do monitoramento eletrônico.

Não obstante o inconformismo ministerial
, é
certo que a gravidade abstrata do crime praticado não pode servir de fundamento para a reinserção do apenado ao monitoramento eletrônico sem que se demonstre a efetiva necessidade do uso do equipamento no caso concreto.

Assim, revela-se medida desarrazoada e desproporcional, condicionar a continuidade do cumprimento
da pena no
regime semiaberto ao uso do equipamento eletrônico pel
o
agravad
o
, que tem demonstrado retorno harmônico à sociedade, inclusive com o desempenho de trabalho lícito,
sob pena
de se frustrar o objetivo último da execução penal, consistente na reintegração social.

No mesmo sentido,
colacionam-se
os seguintes
julgados
proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça e por este
Sodalício:

“A Terceira Seção desta Corte manifestou entendimento, no julgamento do
REsp
n. 1.710.674/MG
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 993
), "no sentido de que a colocação do apenado em regime de prisão domiciliar, em razão da ausência de vagas em local adequado para o cumprimento da pena, exige que sejam observadas as providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, entre elas, a liberdade eletronicamente monitorada.

Dessa forma, não cabe a flexibilização da mínima fiscalização do cumprimento da pena de reeducando que sequer deveria estar em prisão domiciliar"
(
AgRg
no
REsp
n. 2.103.114/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

(...)

Entretanto, não é possível prover o recurso, pois a lei também estabelece que a monitoração eletrônica
poderá
ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, o que ficou caracterizado ao longo do tempo.

O uso do dispositivo eletrônico tornou-se dispensável, pois o reeducando demonstrou, factualmente, sua responsabilidade e disciplina
. Trata-se de alguém que cumpre as condições impostas, comprometido com a reabilitação e reinserção social. Ele demonstrou estar preparado para a vida fora da prisão e, mesmo sem a tornozeleira, observa os deveres do regime semiaberto domiciliar.
Não há sinais de que precisa de maior supervisão e controle
”
(
STJ,
REsp
n. 2.157.762/MT
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j.
15/08/2024
).

“
1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal
,
é
facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena noregimesemiaberto
,
avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente,

não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto
harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2.
Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando
durante o cumprimento da reprimenda no
regime semiaberto harmonizado
,
mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira
. (
...)”

(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024946-36.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
15/12/2023).

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza
retributiva
da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização do apenado.

Com efeito
, o monitoramento eletrônico não
é condição indeclinável para a continuidade do cumprimento da pena no
regime semiaberto
,
mormente quando
as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal têm se mostrado suficientes até o momento para o efetivo controle das atividades d
o
agravad
o
e a sua reintegração à sociedade.

Logo, revela-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, visando
a
implementação de um sistema mais racional e humano, com a observância das peculiaridades de cada caso, em homenagem aos princípios da individualização e humanização da pena
.

Por fim,
consigna-se que,
em caso de alteração da situação fática e jurídica ora retratada, é possível ao Juiz modificar as condições estabelecidas quando as circunstâncias assim o recomendarem, em atenção ao disposto no art. 116 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,

conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
,
em dissonância d
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024